Tribunal: STF
Processo: RE 76029
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
PROMESSA DE CESSÃO DE ANTERIORES PROMESSAS DE CESSÃO DOS DIREITOS A
COMPRA DA FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO, A DA VENDA DO APARTAMENTO
CORRESPONDENTE. NOVAÇÃO CARACTERIZADA. INOCORRENCIA DE MORA POR
PARTE DO PROMITENTE CESSIONARIO. RESTABELECIMENTO DA PROCEDENCIA DA
AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.